Tribunal: TJMT
Processo: 1032739-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032739-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA - CPF: 051.573.691-07 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DA SILVA MATOS - CPF: 063.758.581-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032739-55.2025.8.11.0000

PACIENTE: MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE CÁCERES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PELA PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos do caso, especialmente a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo uso de arma branca e pelos múltiplos golpes desferidos em regiões vitais da vítima.

O contexto dos fatos, marcado por crise de ciúmes, tentativa de intervenção pacífica da vítima e reação desproporcional do agente, revela elevado grau de agressividade e risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

A ausência de elementos probatórios essenciais no momento da decisão, como o exame de corpo de delito, o estado de saúde da vítima e o número exato de lesões, inviabiliza qualquer abrandamento da medida cautelar neste estágio processual.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais e os fundamentos concretos para sua manutenção.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade do caso concreto e da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, extraídas de elementos objetivos dos autos. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes seus requisitos legais. 3. Medidas cautelares alternativas não são cabíveis quando se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade do crime praticado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, 312, 313, I e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 473.521/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.12.2019; STJ, HC n. 619.629/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3.11.2020; Enunciado Criminal nº 43, TJMT
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032739-55.2025.8.11.0000

PACIENTE: MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA, contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de

homicídio.

A Defensoria Pública sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, limitando-se a argumentos genéricos sobre a gravidade do delito imputado; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) o paciente é primário, possui residência fixa e exerce trabalho lícito, de modo que a medida extrema revela-se desproporcional e substituível por cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032739-55.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 21.9.25, o paciente foi preso em flagrante após desferir diversos golpes de faca em regiões vitais do corpo do ofendido Luiz da Silva Matos, que apenas tentava interromper uma discussão entre o paciente e sua companheira, iniciada por motivo de ciúmes [por parte do paciente].

A companheira do paciente, Hellen Patrícia de Moraes Pereira, informou aos policiais militares, Robson da Silva e Anderson da Silva, que ambos consumiam bebida alcoólica em sua residência, quando ele apresentou um surto de ciúmes, dando início a uma discussão que se estendeu até a casa de uma prima. Nesse local, a vítima Luiz tentou intervir na briga e foi atingido pelo paciente com diversos golpes de faca.

Colha-se da decisão constritiva:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de
MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio), tendo como vítima
LUIZ DA SILVA MATOS
. Conforme consta dos autos (IDs 208748002, 208748003, 208748004, 208748006 e 208748007), no dia 20/09/2025, por volta das 22h20min, na Cerâmica Viegas, localizada no km 12 da BR-174, zona rural desta cidade,
o flagranteado, após discussão com sua companheira motivada por ciúmes, teria desferido diversos golpes de faca contra a vítima, que tentou intervir no conflito, atingindo-a nas regiões do pescoço, rosto e abdômen, áreas vitais do corpo humano
.

(...)

Ademais,
foram ouvidos o condutor e as testemunhas, e o flagranteado foi interrogado, tendo optado por permanecer em silêncio, conforme consta do termo de interrogatório
(ID 208748010). Também foram expedidas as notas de ciência de garantias constitucionais (ID 208748011) e de culpa (ID 208748012), e realizadas as comunicações ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública (IDs 208748013, 208748014 e 208748015). Não há, portanto, qualquer irregularidade ou ilegalidade a ser sanada no auto de prisão em flagrante. Também não há indícios de que o flagranteado tenha sofrido qualquer tipo de violência ou abuso por parte dos agentes policiais que efetuaram sua prisão, conforme se verifica dos depoimentos colhidos e do exame de corpo de delito requisitado (ID 208748008). Portanto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundamentando seu pedido na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito. A Defesa, por sua vez, pugnou pela concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, argumentando que o flagranteado é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. (...)

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, estão evidenciados pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram de forma coerente e harmônica que
o flagranteado foi detido logo após desferir golpes de faca contra a vítima, sendo que esta foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional devido à gravidade dos ferimentos
.

Segundo o relato da testemunha Robson da Silva (ID 208748006), policial militar que atendeu a ocorrência, a esposa do flagranteado, Sra. Hellen Patrícia de Moraes Pereira, informou que
o casal estava ingerindo bebidas alcoólicas em casa quando o flagranteado iniciou uma crise de ciúmes, gerando discussão
. O flagranteado mandou que ela saísse de casa, e ela foi para a residência da prima ao lado. O flagranteado a seguiu e continuou a discussão. A vítima, Sr. Luiz, tentou intervir para cessar o conflito, momento em que iniciou luta corporal com o flagranteado, que já
estava de posse de uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima, atingindo-a na região do pescoço, rosto e abdômen
.

Esse relato foi confirmado pela testemunha Anderson da Silva (ID 208748007), também policial militar, que acrescentou
que a vítima foi socorrida com múltiplas perfurações
e que o flagranteado foi encontrado nas proximidades, não oferecendo resistência à abordagem policial.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, entendo que a custódia cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

A gravidade concreta do crime está evidenciada pela forma de execução, com o uso de arma branca (faca) e direcionamento dos golpes a regiões vitais do corpo humano (pescoço, rosto e abdômen), demonstrando a intenção de matar. Conforme destacado pelo Delegado de Polícia no despacho de ID 208748003, "a gravidade dos ferimentos foi tamanha que a vítima precisou ser imediatamente socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e permanece internada no Hospital Regional, evidenciando a potencialidade letal da conduta".

A periculosidade do agente, por sua vez, está demonstrada pela desproporcionalidade de sua reação. Segundo os relatos colhidos, a vítima apenas tentou intervir para cessar uma discussão entre o flagranteado e sua companheira, sendo atacada com golpes de faca em regiões vitais. Essa conduta revela um descontrole emocional e uma agressividade exacerbada por parte do flagranteado, que representa risco concreto à ordem pública caso seja posto em liberdade.

Ademais, o contexto em que o crime ocorreu - após ingestão de bebidas alcoólicas e motivado por ciúmes - também evidencia a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando que o flagranteado admitiu fazer uso de álcool (ID 208748010).

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela Defesa (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), embora sejam relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores. Por fim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto, considerando a gravidade do delito e a periculosidade demonstrada pelo flagranteado.

A monitoração eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno ou a proibição de frequentar determinados lugares não seriam capazes de impedir que o flagranteado, em um novo momento de descontrole emocional, voltasse a praticar condutas violentas, colocando em risco a integridade física de terceiros.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal:
1. HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante de
MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA
, já qualificado nos autos;
2. CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA
, para garantia da ordem pública.”

Como se observa, o juiz singular, no decreto preventivo, justificou a prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime,
evidenciada pelos múltiplos golpes de faca em regiões vitais da vítima
, como também da periculosidade do agente,
revelada pela reação desproporcional à tentativa de intervenção pacífica da vítima em um conflito conjugal
.

O contexto dos fatos revela acentuado grau de agressividade e desequilíbrio emocional por parte do paciente, que desferiu diversos golpes de faca em áreas sensíveis do corpo da vítima [pescoço, face e abdômen] exigindo socorro urgente e internação hospitalar.

Tais elementos evidenciam a potencialidade letal da conduta e reforçam a gravidade concreta do delito, a justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente.

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Trago o seguinte julgado do STJ:

“No caso dos autos, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi dos delitos, cinco tentativas de homicídios sequenciais (...).”
(STJ, HC n. 473.521/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19/12/2019)

De mais a mais, ainda que se trate de crime tentado, a manutenção da custódia preventiva, neste momento,
se reforça pelas seguintes razões
:
a)
considerando que o delito foi cometido recentemente [no dia 21.9.2025], o estado de saúde da vítima ainda não foi esclarecido nos autos [sendo plausível que ainda se encontre hospitalizada], sequer há informações de ela foi submetida à cirurgia;
b)
o ofendido ainda não foi inquirido, tampouco foi realizado o exame de corpo de delito;
c)
não há, até o momento, informações precisas sobre o número de golpes desferidos, a extensão das lesões ou as possíveis sequelas, notadamente em razão dos ferimentos localizados na face.

Tais circunstâncias comprometem a formação adequada do juízo acerca dos contornos fáticos do caso e, por ora, inviabilizam qualquer medida que importe no abrandamento da custódia cautelar.

Por outro lado, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, nº 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2020).

Noutra quadra, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem a impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025